Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, ao deferir liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinou a manutenção do bem no âmbito do Distrito Federal até a expiração do prazo para pagamento da dívida. Advertiu o devedor da possibilidade de purgar a mora e mediante quitação integral da dívida segundo valores apontados pelo credor na exordial e determinou à serventia que, caso frustrada a diligência, intime o credor a se manifestar quanto à conversão da ação em execução por quantia certa. Sustentou que despareceu a previsão legal para a purga da mora, devendo a requerida quitar integralmente a dívida, em razão do vencimento antecipado. Quanto à conversão do feito em execução, sustentou ser faculdade do credor e, por fim, alegou que a determinação para manter o veículo no Distrito Federal seria indevida e desprovida de previsão legal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “reformando-se a r. decisão recorrida nos pontos objeto deste recurso (pagamento da integralidade da dívida devidamente atualizada e com os encargos contratuais; conversão em execução é faculdade e não há impedimento para remoção do bem)”. Preparo regular sob ID 39490424. Tendo em vista que a decisão agravada já consignou a necessidade de quitação integral da dívida para a purga da mora, foi facultado ao agravante manifestar-se acerca de eventual falta de interesse recursal quanto á matéria. Em resposta, alegou que o objeto do recurso é mais abrangente e não se restringe à purga da mora (ID 40376098). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) O prazo de 5 dias para purga da mora, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, começa a fluir a partir do cumprimento da liminar. (....) Todavia, caso o veículo não seja localizado, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Somente será expedido novo mandado para busca e apreensão do carro se indicado novo endereço pelo banco. A parte autora deverá comprovar nos autos o recolhimento de custas intermediárias, com vistas ao cumprimento da diligência, juntando a guia de custas devidamente recolhida, nos termos do PA SEI 0025365/2017 e em face do que preceitua o art. 82 do CPC. A guia de custas encontra-se disponível na página eletrônica deste Tribunal de Justiça, na opção "Serviços", aba "Custas Judiciais", no campo "Guia de Diligência - Oficial de Justiça". (...) ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: (...) 5- Fica a autora advertida de que, durante o prazo de 5 dias para purga da mora, o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Inicialmente e neste exame prelibatório, o recurso não sequer ultrapassaria a barreira do conhecimento a respeito dos pedidos para reconhecimento da necessidade de pagamento da integralidade da dívida e quanto à conversão do feito em execução. Primeiramente, no que se refere à possibilidade de conversão do feito em execução, não há conteúdo decisório, caracterizando-se o ato judicial como mero despacho ordinatório, uma vez que o juízo determinou a providência a ser adotada pela serventia – intimação do autor - no caso da diligência não alcançar êxito – cumprimento do mandado de busca e apreensão. Desta forma, se autor não proceder a conversão do feito, bastará manifestar sua vontade ao juízo quando for intimado para tanto. Quanto ao pedido de reconhecimento da necessidade de pagamento integral da dívida, a pretensão já foi acolhida pela própria decisão, quando o juízo consignou a necessidade de “segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%”. Por fim, resta a análise do pedido liminar quanto à pretensão de remover o veículo para fora dos limites do Distrito Federal. Conforme já ressaltado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida de exceção e condicionada à demonstração de que o cumprimento da decisão possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em suas razões recursais, o agravante não demonstrou, como sequer alegou em que medida a restrição imposta pelo juízo poderia causar dano. Logo, seu pedido de tutela carece de motivação adequada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Na decisão agravada, o juízo determinou a retirada da anotação de segredo de justiça. No entanto, o agravante repetiu a mesma anotação ao interpor o presente recurso, sem justificar a providência ou impugnar esta parte da decisão. Desta feita, retire-se a anotação de segredo de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator